Tribunal: STJ
Processo: 2153022-10.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987775 - SP(2025/0254407-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ROBERTO MARCHESI BICALHO
EMBARGANTE
: MARIANA BEZZON BICALHO JORGE
EMBARGANTE
: RITA DE CASSIA BEZZON BICALHO
ADVOGADOS
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
VIVIANE MARIANO PERES - SP333580
EMBARGADO
: CELSO MANICA
ADVOGADO
: PEDRO ARAÚJO - MG057855
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO
JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos
contra decisão que não conheceu de recurso especial, fundamentado na alegação de
nulidade por ausência de intimação regular dos patronos para atos processuais e
desconsideração da ordem legal de preferência e do princípio da menor onerosidade
na penhora de bens.2. A decisão embargada concluiu pela ausência de demonstração
da vulneração aos dispositivos legais mencionados, considerando que as razões
recursais se limitaram à simples menção aos dispositivos legais, sem argumentação
idônea, além de apontar que a pretensão recursal demandaria reexame de matéria
fática, vedado pela Súmula 7 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em
discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta os vícios previstos no
do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição,
art. 1.022
obscuridade ou erro material.III. RAZÕES DE DECIDIR4. A natureza dos embargos de
declaração é integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios
internos da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do
julgado.5. Não há omissão na decisão embargada, pois todas as questões suscitadas
foram analisadas de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e contrário ao
interesse da parte embargante.6. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si, inexistindo
incompatibilidade interna na decisão.7. Não há obscuridade na decisão embargada,
que apresenta clareza e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões.8. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta exatidão na
redação e na indicação dos elementos essenciais do processo.9. Os embargos de
declaração refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de
declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55096133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 676242f3-f0fd-48de-9d4b-28e7ed27f441

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 676242f3-f0fd-48de-9d4b-28e7ed27f441

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987775 - SP(2025/0254407-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ROBERTO MARCHESI BICALHO
EMBARGANTE
: MARIANA BEZZON BICALHO JORGE
EMBARGANTE
: RITA DE CASSIA BEZZON BICALHO
ADVOGADOS
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
VIVIANE MARIANO PERES - SP333580
EMBARGADO
: CELSO MANICA
ADVOGADO
: PEDRO ARAÚJO - MG057855
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial, fundamentado na alegação de
nulidade por ausência de intimação regular dos patronos para
atos processuais e desconsideração da ordem legal de
preferência e do princípio da menor onerosidade na penhora de
bens.
2. A decisão embargada concluiu pela ausência de
demonstração
da
vulneração
aos
dispositivos
legais
mencionados, considerando que as razões recursais se
limitaram à simples menção aos dispositivos legais, sem
argumentação idônea, além de apontar que a pretensão recursal
demandaria reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação do julgado.
5. Não há omissão na decisão embargada, pois todas as
questões suscitadas foram analisadas de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e contrário ao interesse da parte
embargante.
Documento eletrônico VDA54831138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:13
Código de Controle do Documento: d85cea6a-3226-4c09-9885-26a8e5584eba

6. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si, inexistindo incompatibilidade interna na decisão.
7. Não há obscuridade na decisão embargada, que apresenta
clareza e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusões.
8. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
exatidão na redação e na indicação dos elementos essenciais
do processo.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO.
PROCURAÇÃO APRESENTADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE BENS DIVERSOS DAQUELES
OFERECIDOS EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, III, alínea "a",
da Constituição Federal, em que se alegou violação aos arts. 272, 805
e 835, § 3o, do Código de Processo Civil, sob a alegação de nulidade
por ausência de intimação regular dos patronos para atos processuais
e desconsideração da ordem legal de preferência e do princípio da
menor onerosidade na penhora de bens.
2. O Tribunal de origem entendeu que não houve demonstração da
alegada vulneração aos dispositivos legais, considerando que as
razões recursais se limitaram a simples menção aos dispositivos
legais, sem argumentação idônea, além de concluir que a pretensão
recursal demandaria reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7
do STJ.
3. No agravo, a parte agravante reiterou os fundamentos do recurso
especial e contestou a aplicação da
e a conclusão de
Súmula 7/STJ
inexistência de ofensa aos dispositivos legais mencionados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
interposto pela parte agravante deveria ser admitido, considerando as
Documento eletrônico VDA54831138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:13
Código de Controle do Documento: d85cea6a-3226-4c09-9885-26a8e5584eba

alegações de nulidade por ausência de intimação regular dos patronos
para atos processuais e desconsideração da ordem legal de
preferência e do princípio da menor onerosidade na penhora de bens.
5. Saber se a pretensão recursal da parte agravante demanda
reexame de matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
6. O recurso especial não foi admitido porque as razões recursais
apresentadas pela parte agravante se limitaram à simples menção aos
dispositivos legais, sem argumentação objetiva e convincente, atraindo
a incidência da Súmula 284 do STF.
7. A pretensão recursal da parte agravante demanda reexame de
matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autoriz
art. 1.022
aria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (e-STJ, fls. 70-71):
“II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Ofensa aos arts. 272, 805 e 835, §3o, do CPC
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de
fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar
as premissas nas quais assentada a decisão.
Documento eletrônico VDA54831138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:13
Código de Controle do Documento: d85cea6a-3226-4c09-9885-26a8e5584eba

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que ‘a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei
federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do
recurso especial’ (Agravo em Recurso Especial 1871253/DF,
Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma Julgadora
o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se
a uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é
vedado pelo enunciado na Súmula 7 do Superior Tribunal de
.
Justiça
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que as questões já foram enfrentadas pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Para melhor compreensão da controvérsia, colhe-se do acórdão
recorrido, suas razões de decidir (e-STJ, fls. 28-34):
A alegação de nulidade nos autos da execução por falta de
intimação dos patronos dos executados não prospera.
Isso porque os executados a despeito da oposição dos
embargos à execução, deixaram de juntar instrumento de
mandato nos autos da execução, como lhes cumpria,
mormente porque trata-se de ações autônomas e a juntada
do mandato nos autos dos embargos à execução não supre
Outrossim, a
a representação do advogado na execução.
procuração acostada a fl.25 dos embargos à execução consigna
o número da execução, inferindo-se que estavam cientes da
demanda.
Cabia aos executados o devido cadastramento para
recebimento das intimações e acompanhamento regular do
processo, não podendo, agora, arguirem nulidade por
ausência de intimação dos atos da execução.
Quanto aos bens dados em garantia, correta a decisão
agravada.
A execução por quantia certa contra devedores solventes foi
ajuizada em 2013, para recebimento do valor de R$ 84.943,88,
fundada em cédula de crédito bancário celebrada em 2008.
Inegável que o título executivo extrajudicial está garantido
por bens, consistentes em duas máquinas plantadoras
adubadoras avaliadas na época no valor total de
R$385.000,00 e em outra, um cabeçalho no valor de
R$25.000,00, bem como em imóvel localizado no município
de Paracatu/MG.
Documento eletrônico VDA54831138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:13
Código de Controle do Documento: d85cea6a-3226-4c09-9885-26a8e5584eba

Entretanto, cuida-se de bens móveis avaliados há mais de
15 anos, os quais não representam mais valor equivalente
da época, quer seja pelo tempo de uso, estado de
conservação ou outra qualidade importante para sua
avaliação, ressaltando que não há notícia nos autos de
prova trazida pelos executados quanto à valorização
do maquinário dado em garantia da dívida.
Outrossim, consta dos autos que sobre os bens existem
várias execuções, indisponibilidades, créditos federais,
estaduais e somente quando da alienação é que se saberá
se serão suficientes ou não para pagar os débitos.
Por conseguinte, considerando que a garantia é instituída em
favor do credor, também o indicado para invocar a preferência
para a penhora do bem dado em garantia, admissível a
manutenção da penhora dos imóveis. Assim vem decidindo o C.
STJ: [...]
Quanto à tese de nulidade nos autos da execução por falta de
intimação dos patronos dos executados, a análise das razões
recursais indica que a parte recorrente limitou-se à menção dos
preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem
deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma
como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo
Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de
fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.444.719/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/2/2024,
de
)
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa
reformar o decisum." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.562.537/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
22/8/2024.
No presente feito, o dispositivo apontado como violado não
contém comando normativo para sustentar a tese defendida.
De outro lado, para conhecer da controvérsia relativa à alteração da
ordem de preferência legal da penhora mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Dos excertos transcritos, é notório que o Tribunal de origem baseou
sua decisão na análise do conjunto fático-probatório que tinha à
disposição, notadamente no que toca à ausência da nulidade alegada
por falta de intimação e, principalmente, em relação a insurgência
quanto a constrição incidente sobre determinados bens, o que torna
incognoscível o recurso manejado.
Documento eletrônico VDA54831138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:13
Código de Controle do Documento: d85cea6a-3226-4c09-9885-26a8e5584eba

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUBSTITUIÇÃO POR BEM
IMÓVEL.
RECUSA
DO
CREDOR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO
DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
pois as razões pelas quais o Tribunal de origem manteve o
indeferimento do pedido de substituição da penhora foram
suficientemente expostas no acórdão recorrido, embora de
forma contrária ao interesse da parte.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o princípio
da menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe à
efetividade da tutela executiva e, portanto, é legitima a recusa
do credor ao pedido de substituição do bem penhorado com
preferência legal na ordem de penhora.
3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação
do acórdão recorrido, quanto à substituição da penhora e
aplicação do princípio da menor onerosidade, exige
revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em
recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. "O afastamento da multa do
§ 2o, do CPC, aplicada
art. 1.026,
pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos
de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que
já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por
demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ "(AgInt
no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.347.413/DF,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
.
16/10/2024)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.732.989/MG,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
19/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA. FLEXIBILIZAÇÃO
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA
Documento eletrônico VDA54831138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:13
Código de Controle do Documento: d85cea6a-3226-4c09-9885-26a8e5584eba

HIPÓTESE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Cumprimento provisório de sentença.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ordem de preferência
de penhora estabelecida no
do CPC não é absoluta,
art. 835
podendo ser mitigada à luz das circunstâncias de cada hipótese.
3. Nos termos do
parágrafo único, do CPC, ao
art. 805,
executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos,
sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
Precedentes.
4. Na espécie, alterar o decidido no acórdão recorrido em
relação à alteração da ordem de preferência legal
da penhora exige o reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado em sede de recurso especial, por força da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY
REsp n. 2.105.792/MG,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
10/6/2024,
12/6/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO
EM
GARANTIA.
AFASTAMENTO.
POSSIBILIDADE.
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
CPC/2015.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 283/STF.
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. 'No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3o, do CPC
(correspondente ao artigo 655, § 1o, do
), a
CPC/73
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando
constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado
em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a
satisfação do crédito da parte exequente" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
REsp n. 1.778.230/DF,
TURMA, julgado em
DJe
.
11/11/2019,
19/11/2019)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela
possibilidade de penhora de bens diversos, conforme for
mais conveniente à efetividade da execução. Alterar esse
entendimento
demandaria
o
reexame
das
provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
6. O conhecimento do recurso especial interposto com
fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional exige a
Documento eletrônico VDA54831138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:13
Código de Controle do Documento: d85cea6a-3226-4c09-9885-26a8e5584eba

demonstração da similitude fática entre os acórdãos
confrontados.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro ANTONIO
AREsp n. 1.544.669/SP,
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/3/2022,
DJe de 18/3/2022)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reforma
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
Documento eletrônico VDA54831138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:13
Código de Controle do Documento: d85cea6a-3226-4c09-9885-26a8e5584eba

3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
Documento eletrônico VDA54831138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:13
Código de Controle do Documento: d85cea6a-3226-4c09-9885-26a8e5584eba

pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:13
Código de Controle do Documento: d85cea6a-3226-4c09-9885-26a8e5584eba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.987.775 / SP
Número Registro: 2025/0254407-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20240000900844
20240001084837
21530221020248260000
2153022102024826000050000
40038698320138260506
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO MARCHESI BICALHO
AGRAVANTE : MARIANA BEZZON BICALHO JORGE
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA BEZZON BICALHO
ADVOGADOS : DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
VIVIANE MARIANO PERES - SP333580
AGRAVADO
: CELSO MANICA
ADVOGADO
: PEDRO ARAÚJO - MG057855
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROBERTO MARCHESI BICALHO
EMBARGANTE : MARIANA BEZZON BICALHO JORGE
EMBARGANTE : RITA DE CASSIA BEZZON BICALHO
ADVOGADOS
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
Documento eletrônico VDA55076106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: 40f08aa4-9bac-4e3b-9840-3eba2112dfbc

FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
VIVIANE MARIANO PERES - SP333580
EMBARGADO : CELSO MANICA
ADVOGADO
: PEDRO ARAÚJO - MG057855
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: 40f08aa4-9bac-4e3b-9840-3eba2112dfbc